Tribunal: STF
Processo: HC 198593
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-04-12
Data de publicação: 2021-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
INQUÉRITO – TRANCAMENTO – RELEVÂNCIA NÃO DEMONSTRADA. 
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor William Akerman Gomes prestou as seguintes informações:
    No inquérito nº 5001966-59.2019.4.02.5106, o paciente é investigado, ante o crime do artigo 299 (falsidade ideológica) do Código Penal, considerada a declaração, em processos judiciais em comarcas e subseções distintas, de domicílios diversos. 
    No Superior Tribunal de Justiça, a Quinta Turma negou provimento ao recurso em habeas corpus nº 142.423/RJ.
    O paciente-impetrante sustenta ausência de justa causa para a sequência das investigações.
    Vossa Excelência, em 5 de março último, determinou a intimação da Defensoria Pública da União visando prestar assistência.
    Mediante a petição/STF nº 34.419/2021, diz haver constrangimento ilegal, articulando com a inexistência de justa causa para a persecução criminal. Aponta possível a pluralidade de domicílios. Destaca a natureza cível dos processos nos quais informados os endereços e evoca os artigos 70, 71 e 72 do Código Civil e 127, § 2º-A, do Código Tributário Nacional. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o trancamento do inquérito. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    2. Descabe, observada fase embrionária, impedir investigações a cargo da polícia judiciária. O trancamento de inquérito policial pela via do habeas corpus é medida excepcional. 
    3. Indefiro a liminar. 
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 12 de abril de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator